Tribunal: TJSP
Processo: 2177240-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CONSELHO MUNICIPAL DE ATENÇÃO À DIVERSIDADE SEXUAL – ELEIÇÃO VIRTUAL PARA A COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – CONVOCAÇÃO PARA NOVA ELEIÇÃO PELA RESPECTIVA SECRETARIA VINCULADA – PRETENSÃO À

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CONSELHO MUNICIPAL DE ATENÇÃO À DIVERSIDADE SEXUAL – ELEIÇÃO VIRTUAL PARA A COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – CONVOCAÇÃO PARA NOVA ELEIÇÃO PELA RESPECTIVA SECRETARIA VINCULADA – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO NOVO PLEITO ELEITORAL – MEDIDA LIMINAR – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, preenchidos. 2. Irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 3. Vícios aptos à anulação do pleito eleitoral, em sede de cognição sumária, não reconhecidos. 4. Risco de ineficácia da providência postulada, reconhecido, tendo em vista o direito da parte impetrante de exercer as respectivas atribuições do cargo alcançado, em decorrência de eleição, aparentemente, legítima. 5. Medida liminar, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2177240-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES, é agravado RAFAEL VENTURA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2177240-44.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO no 26725
2/7
VOTO No 26725
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2177240-44.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Pires
AGRAVANTE: Município de Ribeirão Pires
AGRAVADO: Rafael Ventura
INTERESSADA: Secretária de Participação, Acessibilidade e
Inclusão Social do Município de Ribeirão Pires
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Bruno Dello Russo Oliveira
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
ATO
ADMINISTRATIVO
CONSELHO MUNICIPAL DE
ATENÇÃO À DIVERSIDADE SEXUAL
ELEIÇÃO
VIRTUAL
PARA
A
COMPOSIÇÃO
DA
MESA
DIRETORA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)
PANDEMIA
(COVID-19) CONVOCAÇÃO PARA NOVA ELEIÇÃO
PELA RESPECTIVA SECRETARIA VINCULADA

PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO NOVO PLEITO
ELEITORAL
MEDIDA LIMINAR
DEFERIMENTO
EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PRETENSÃO
RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA
EXCEPCIONAL
IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos
previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09,
preenchidos.
2.
Irregularidade
manifesta
no
ato
administrativo ora impugnado, passível de reconhecimento
e correção, caracterizada. 3. Vícios aptos à anulação do
pleito eleitoral, em sede de cognição sumária, não
reconhecidos. 4. Risco de ineficácia da providência
postulada, reconhecido, tendo em vista o direito da parte
impetrante de exercer as respectivas atribuições do cargo
alcançado, em decorrência de eleição, aparentemente,
legítima. 5. Medida liminar, deferida em Primeiro Grau de
Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada,
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 58/60 que, nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2177240-44.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO no 26725
3/7
mandado de segurança, impetrado por Rafael Ventura, contra o ato
coator da Secretária de Participação, Acessibilidade e Inclusão Social do
Município de Ribeirão Pires, deferiu a medida liminar, para o seguinte:
a) suspensão da realização de novo pleito para a eleição da Mesa
Diretora do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual -
COMADS; b) manutenção da Diretoria eleita nos respectivos cargos.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) ausência de direito líquido e certo; b) vício referente à intimação da
autoridade coatora; c) ausência de transparência, maculando o processo
eletivo; d) impugnação do pleito pela União Nacional LGBT; e) parecer
da Procuradoria Jurídica do Município, opinando pela anulação da
eleição; f) omissão na ata da reunião, realizada em plataforma digital e
gerenciada pelo candidato eleito; g) omissão, ainda, no tocante a
problemas relativos ao acesso à internet, enfrentados por outra
candidata; h) aplicação da Súmula no 473, da jurisprudência reiterada e
dominante do C. STF; i) violação aos princípios da legalidade e
segurança jurídica; j) provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado e respondido.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 161/166, opinando pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2177240-44.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO no 26725
4/7
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte impetrada não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão proferida pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu
a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando,
inclusive, em sede de medida liminar, o seguinte: a) suspensão da
realização de novo pleito para a eleição da Mesa Diretora do Conselho
Municipal de Atenção à Diversidade Sexual - COMADS; b) manutenção
da Diretoria eleita nos respectivos cargos.
A pretensão recursal consiste na revogação da
medida liminar, concedida na origem.
A concessão da medida liminar em mandado de
segurança exige a coexistência dos requisitos estabelecidos no artigo 7o,
III, da Lei Federal no 12.016/09, ou seja, a relevante fundamentação do
direito alegado e o risco de ineficácia da providência postulada.
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida liminar está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a esta
instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a
decisão é teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2177240-44.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO no 26725
5/7
ilegalidade.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
impetrante. Isso porque, preenchidas as exigências do artigo 7o, III, da
Lei Federal no 12.016/09.
Pois bem. Suficientemente demonstrada, na hipótese
dos autos, a relevância da fundamentação do direito alegado, razão pela
qual é possível vislumbrar, neste momento processual, a presença de
irregularidade manifesta no ato administrativo ora atacado, passível de
reconhecimento e correção.
É dos autos que os Conselheiros Municipais de
Atenção à Diversidade Sexual (COMADS) do Município de Ribeirão
Pires reuniram-se, em 17.6.20, com os representantes da Sociedade Civil
e do Governo Municipal, para tratar, entre outros assuntos, da eleição da
respectiva Mesa Diretora.
Na sequência, a parte impetrante obteve 6 votos e
foi eleita para ocupar o cargo de Presidente. E, a segunda colocada, por
sua vez, obteve 4 votos, verificando-se, ainda, uma abstenção, conforme
a respectiva ata da reunião ordinária (fls. 21/23, dos autos originários).
De outra parte, a referida reunião foi realizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2177240-44.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO no 26725
6/7
meio de teleconferência, com a utilização do aplicativo e plataforma
específica (Zoom), em razão do estado de calamidade pública decorrente
da Pandemia (COVID-19). Aliás, tal situação motivou a proposta da
Procuradoria do Município de Ribeirão Pires, tendente à anulação do
referido pleito, após a impugnação do resultado da eleição (fls. 29/32,
dos autos originários).
É certo que a Resolução no 001, de 15 de maio de
2.020, da Secretaria de Participação e Inclusão Social -
SPAIS, vinculada ao COMADS, dispõe a respeito da continuidade das
atividades de Conselhos Municipais, por meio de teleconferência (fls.
20, dos autos originários).
Porém,
consta
do
referido
parecer
jurídico,
fundamento para a convocação de nova eleição, os supostos vícios
relacionados às omissões verificadas na respectiva ata, nos seguintes
termos: a) virtualidade da reunião; b) gerência do aplicativo pela parte
impetrante; c) problemas de acesso à internet.
Por outro lado, é fato notório que as reuniões dos
Conselhos seriam realizadas por meio virtual, a partir de 15.5.20. E, as
demais alegações (gerência do aplicativo pela parte impetrante;
problemas de acesso à internet), estão amparadas em declarações
unilaterais, de sorte que, ao menos em sede de cognição sumária, são
insuficientes, por ora, para ensejar a anulação do pleito eleitoral, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2177240-44.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO no 26725
7/7
devida e regular apuração. Afinal, a reunião foi efetivamente realizada,
inclusive, com a discussão de diversos outros temas.
Outrossim, o artigo 23 do Regimento Interno do
COMADS (Decreto Municipal no 6.830/18) prevê a gravação das
reuniões e a redação das atas de forma a retratar, apenas e tão somente,
as discussões relevantes e as deliberações. Como se vê, é impossível
verificar, de plano, a relevância dos aspectos acima mencionados.
Finalmente, é evidente o risco de ineficácia da
providência postulada, tendo em vista o direito da parte impetrante de
exercer as respectivas atribuições do cargo alcançado, em decorrência de
eleição, aparentemente, legítima.
Portanto, a concessão da medida liminar era mesmo
de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos exatos
termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator